Tribunal: TJDFT
Processo: 0007671-16.1997.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0007671-16.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: LIOMAR PEREIRA DA SILVA, MOACIR RODRIGUES XAVIER, LUCIA ALVES MUNIZ, MARCOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCOS ANTONIO CAVALCANTE ALVES, MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES, MARIA VILMA GONCALVES COELHO, NAELENE DE OLIVEIRA PORTO, PAULO CLEITON DE VASCONCELOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Considerando que (1) há notícia de acordo direto formulado pelo DISTRITO FEDERAL (certidão de id 11746985), (2) que alguns dos impetrantes já receberam seus créditos (id 13736809) e (3) que o prazo para manifestação das partes transcorreu in albis, conforme certidões de id (13396776, 13732570 e 13732571), INTIMEM-SE os impetrantes para darem andamento ao feito e para requererem o que entenderem de direito, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de juunho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator